Tribunal: TJES
Processo: 5000826-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000826-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TALIS SANTANA DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de mais um Habeas Corpus impetrado em favor de

TALIS SANTANA DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/ES
, que, em síntese, decretou a prisão preventiva do paciente à luz dos fatos denunciados e apurados nos autos da Ação Penal n. 00035360720228080048, diante das circunstâncias do caso concreto e da imputada a prática do delito de roubo perpetrado com concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
a)
O trancamento da Ação Penal é medida que se impõe, à luz da atipicidade da conduta e ausência de justa causa;
b)
Embora tenha sido decretada a prisão preventiva do paciente quando do recebimento da denúncia, o mesmo jamais fora submetido a audiência de custódia, revelando ilegalidade passível de reconhecimento para fins de soltura;
c)
A decisão ensejadora da custódia cautelar se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sem a fundamentação apta para tanto;

d
)
Não estão presentes os requisitos aptos para implementação da custódia cautelar;
e)
Não fora detectada contemporaneidade para fins de decretação da prisão preventiva, e,
f)
O paciente ostenta bons qualificativos pessoais, e filha menor dependente, razão pela qual deve ser determinada a sua soltura.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações externadas, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe por mais de um motivo e fundamento.

Afere-se dos autos que o paciente fora denunciado por ter, em tese, participado do plano que desaguou na conduta revelada na exordial acusatória, que destaca que no dia 22 de fevereiro de 2022, denunciados previamente acordados se dirigiram para o endereço na rua Euclides da Cunha, 395, Parque Residencial Laranjeiras no Município de Serra/Es, onde, com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens e produtos das vítimas MARIA LOIDE ALVES DA SILVA, ROBSON HUPP BASTOR, PINCES THARES COUTINHO SOARES, IGOR GUILHERME ALVES E YASMIN MANHÃES DE OLIVEIRA.

No curso da ação, os envolvidos subtraíram diversos pertences das vítimas que estavam dentro do estabelecimento Hupp Hair, onde se apresentaram como consumidores a procura de cabelos para “mega-hair”. Após lograrem êxito em adentrar ao local, os denunciados, com emprego de arma de fogo, amarraram as vítimas e as colocaram dentro do banheiro, subtraindo do local, além de aparelhos celulares e outros objetos, além de cabelos que são vendidos pelo estabelecimento.

Narra a denúncia, precisamente sobre o paciente, que este foi o responsável por cooptar a participação das duas denunciadas que levaram os demais para dentro do estabelecimento, no sentido de propiciar maior confiança na abordagem.

Assim, o planejamento do delito se deu com a reunião dos envolvidos que, após conversa com a denunciada KARLA, disseram que esta precisaria arrumar mais uma pessoa, tendo ocorrido, então, o contato com a pessoa de FERNANDA.

Inicialmente foi dito que estas deveriam ir ao local para observar o estabelecimento para uma posterior ação dos criminosos, sendo que na ação, o que seria feito por Fernanda e por Karla, seria a distração das vítimas e a subtração seria de forma dissimulada. A fuga dos envolvidos ocorreu em carros separados com destino ao Shopping Vitória.

Na representação pela prisão apresentada pelo Ministério Público, conforme evento de número 3208572, mais precisamente às fls. 26, nota-se a existência de pedido de restrição da liberdade do paciente, entendendo que, em razão da participação dele ser relevante na construção do crime, deveria sofrer restrição de liberdade, ainda acrescido pelo fato de que há outras imputações em seu desfavor.

In casu
, não há prova nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade de grande parte das teses suscitadas nestes autos.

Não há provas aptas - peças processuais necessárias que compõem o inquérito que resultou no oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, e demais peças que integram a ação penal originária -, que possam ensejar o acolhimento -
com a clareza
e a certeza que
se requer

- da tese que destaca a necessidade de trancamento da Ação Penal à luz da atipicidade da conduta e da ausência de justa causa.

Quanto ao ponto, deve ser consignado que:
1.
“
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”

(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
2.
Dentre outros documentos que integram os autos originários, também não fora juntada na integralidade o relatório policial de fls. 144 e seguintes, que individualiza a conduta do paciente na denunciada ação criminosa;
3.
A juntada de peças pontuais que integram os autos originários não se revela como procedimento cabível para fins de acolhimento de tese cuja intensidade teria o condão de efetivar o trancamento sumário da ação penal.

Registre-se, também por oportuno que se perfaz, que
as provas acostadas nestes autos revelam panorama diverso do que fora sustentado na inicial,
haja vista que delas pode-se se extrair
indícios de autoria
e materialidade quanto a participação do paciente no roubo denunciado, na medida que revelam que o paciente sabia que uma das protagonistas do crime, KARLA GOMES DE OLIVEIRA, queria praticar um ilícito, vindo a reunir a mesma com os demais agentes da ação delituosa.

A conclusão, portanto, de que há indícios de que o paciente tenha concorrido para a prática o roubo, se revela imperiosa, de maneira que há justa causa perfectibilizada para fins de recebimento da denúncia.

Ademais, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente de dúvidas, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia
1
,
mas
tais ocorrências não
podem ser vislumbradas nestes autos
.

A ausência de autoria poderá ser comprovadas no curso da instrução criminal, devendo ser manejado os meios de defesa aptos para tanto, e não é só.

Não há provas
nestes autos
aptas para fornecer deslinde segur
o
sobre a alegação da ausência de contemporaneidade
, e mesmo que houvesse a comprovação apta pata tanto, registre-se que “
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.
Precedentes.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente inexiste comprovação de que o paciente não teria sido submetido a audiência de custódia, devendo ser salientado que tal providência se revela até desnecessária no caso concreto, haja vista que:
a
.
Não se tratou de prisão em flagrante, mas de custódia decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente ordenada pelo juízo antecedente, quando do recebimento da denúncia;
b.
Não há provas de que até o presente momento processual o paciente teria experenciado cerceamentos em sua defesa;
c.
Como inúmeras vezes já decidiu o Colendo STJ,
“
A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.
Ainda que assim não fosse, registra-se que a jurisprudência da Corte de Justiça é firme ao asseverar que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.
(AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; AgRg no HC n. 353.887/SP, RHC n. 111.891/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019; HC n. 508.163/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/6/2019; RHC n. 107.529/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

É o caso dos autos.

De igual forma não há comprovação de que a filha menor do paciente seja totalmente dependente do mesmo, ou que o paciente realmente ostente bons qualificativos pessoais, e é igualmente importante o registro de que
a
s condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente, destaca-se que a juridicidade da conclusão e do referido comando judicial já fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n. 5008210-87.2022.8.08.0000, impetrado em favor do paciente,
oportunidade em que fora reafirmada a existência da materialidade, dos indícios de autoria, e a efetiva reunião de requisitos para fins de implementação da medida cautelar
.

Eis a ementa do julgado referenciado:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS A
SEGREGAÇÃO PRÉVIA DA PACIENTE – PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSTRUÇÃO DO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA.

1.
Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
No transcurso das investigações consta que o paciente cooptou a participação dos demais denunciados, sendo responsável pela realização de reuniões para sucesso do crime.

3.
Presente no caso os requisitos da preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública, mormente pela existência de crimes pretéritos em desfavor do acusado.

4.
Ordem denegada.

Deveras,
a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018).

E ainda:
“
[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Assim, analisando os contornos do caso concreto, afere-se que se mostra também presente o periculum libertatis, na medida em que a ordem pública e a instrução processual se encontram abaladas, considerando a gravidade revelada pelas circunstâncias severas que nortearam a sua execução.

Finalmente, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1

É como se manifesta a boa doutrina e a jurisprudência, senão vejamos:

No habeas corpus, não se deve fazer o exame da prova de processo em tela
,
o que é cabível através dos
meios de defesa de que dispõe o réu no curso da ação.
Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que considera ilegal a coação sem justa causa,
a jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória
.
Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido. Seria o caso, por exemplo, de ação penal por fato atípico ou em que alguém é acusado sem nenhuma prova que sustente a imputação
que lhe é feita
. (Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 394).

O processo de Habeas Corpus n
ão comporta exame interpretativo da prova. Ensinava Heleno Cláudio Fragoso que a única limitação quanto à prova no âmbito do Habeas Corpus é que seja absolutamente extreme de dúvidas e inteiramente inequívoca. A regra a ser considerada é a seguinte: não se pode admitir em Habeas Corpus matéria de prova duvidosa ou controvertida.
(JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva. p. 494).

Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. –
Havendo a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições sido atestadas pelos laudos periciais, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, pois se tratam de delitos de perigo abstrato, os quais prescindem de efetivo risco à paz pública. Por tais razões, a Quinta Turma desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual o porte de munição, ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, subsumem-se aos tipos penais previstos na Lei n. 10.826/2006. Precedentes. – Desse modo, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para 11 BOLETIM INFORMATIVO JULHO 2022 se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. – Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 741.264/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO IMPLEMENTADO COM
EMPREGO DE ARMA E COM
CONCURSO DE PESSOAS – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE ATRAIR O ACOLHIMENTO DA TESE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA DEMONSTRAR A
AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE DE PRISÃO QUE SE REVELOU NECESSÁRIA NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA SIDO SUBMETIDO A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DE FILHA MENOR – BONS QUALIFICATIVOS PESSOAIS NÃO COMPROVADOS E IRRELEVANTES PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO APTA UTILIZADA E JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há provas aptas - peças processuais necessárias que compõem o inquérito que resultou no oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, e demais peças que integram a ação penal originária -, que possam ensejar o acolhimento -
com a clareza
e a certeza que
se requer

- da tese que destaca a necessidade de trancamento da Ação Penal à luz da atipicidade da conduta e da ausência de justa causa.

Quanto ao ponto, deve ser consignado que:
A
.
“
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”

(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
B
.
Dentre outros documentos que integram os autos originários, também não fora juntada na integralidade o relatório policial de fls. 144 e seguintes, que individualiza a conduta do paciente na denunciada ação criminosa;
C
.
A juntada de peças pontuais que integram os autos originários não se revela como procedimento cabível para fins de acolhimento de tese cuja intensidade teria o condão de efetivar o trancamento sumário da ação penal.

Registre-se, também por oportuno que se perfaz, que
as provas acostadas nestes autos revelam panorama diverso do que fora sustentado na inicial,
haja vista que delas pode-se extrair
indícios de autoria
e materialidade quanto a participação do paciente no roubo denunciado.

1.1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ, e ocorrências necessárias para tanto não foram vislumbradas nestes autos.

A ausência de autoria poderá ser comprovadas no curso da instrução criminal, devendo ser manejado os meios de defesa aptos para tanto, e não é só.

2.
Não há provas nestes autos aptas para fornecer deslinde seguro sobre a alegação da ausência de contemporaneidade, e mesmo que houvesse, “
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.
Precedentes.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

3.
Igualmente inexiste comprovação de que o paciente não teria sido submetido a audiência de custódia, devendo ser salientado que tal providência se revela até desnecessária no caso concreto, haja vista que:
A
.
Não se tratou de prisão em flagrante, mas de custódia decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente ordenada pelo juízo antecedente, quando do recebimento da denúncia;
B
.
Não há provas de que até o presente momento processual o paciente teria experenciado cerceamentos em sua defesa;
C
.
Como inúmeras vezes já decidiu o Colendo STJ,
“
A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.
Ainda que assim não fosse, registra-se que a jurisprudência da Corte de Justiça é firme ao asseverar que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.
(AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; AgRg no HC n. 353.887/SP, RHC n. 111.891/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019; HC n. 508.163/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/6/2019; RHC n. 107.529/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

4.
De igual forma não há comprovação de que a filha menor do paciente seja totalmente dependente do mesmo, ou que o paciente realmente ostente bons qualificativos pessoais, e é igualmente importante o registro de que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

5.
Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente, destaca-se que a juridicidade da conclusão do referido comando judicial já fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n. 5008210-87.2022.8.08.0000, impetrado em favor do paciente, oportunidade em que fora reafirmada a existência da materialidade, dos indícios de autoria, e a efetiva reunião de requisitos para fins de implementação da medida cautelar.

Deveras,
a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública.
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). E ainda:
“
[...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]”.

Assim, analisando os contornos do caso concreto, afere-se que se mostra também presente o periculum libertatis, na medida em que a ordem pública e a instrução processual se encontram abaladas, considerando a gravidade revelada pelas circunstâncias severas que nortearam a sua execução.

Finalmente, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

6.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR